Tribunal: TJPA
Processo: 0002541-71.2013.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002541-71.2013.8.14.0038
APELANTE: APV BRASIL - ASSOCIACAO DE PROTECAO A VEICULOS

APELADO: JOAO MARIA DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS E LUCRO CESSANTE – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA E MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, muito embora a parte demandada/apelante se insurja contra a r. sentença, não se verifica afronta ao devido processo legal ou ao contraditório e à ampla defesa, permanecendo ileso o dispositivo constitucional (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).

Legitimidade - Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. Na hipótese, o contrato de seguro foi celebrado com o Suplicante, sendo esta, também, a pessoa que suportou os prejuízos decorrentes do sinistro. Pouco importa se este é ou não o proprietário do veículo, mormente porque o fato de não possuir o domínio do bem móvel não impediu a formalização da avença pela seguradora.

A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade 'ad causam' ou capacidade de conduzir o processo.

Sob tal prisma, afigura-se desnecessário também o chamamento de terceiros para compor a lide, seja a ex-proprietária do veículo (caminhão), ou o banco que financiou o bem, haja vista que, a contenda versa tão somente em relação ao seguro firmado entre os litigantes, garantias e interesse legítimo do segurado em receber a indenização, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

No caso em voga, evidente que a ré deve honrar o contrato firmado e indenizar o autor no valor acordado para o veículo e previsto no item 2.18 do regulamento da ré, ou seja, o valor previsto na tabela FIPE.

Nos termos do voto do Desembargador Relator
recurso de apelação DESPROVIDO
, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau nos termos da fundamentação expendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE OURÉM/PARÁ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002541-71.2013.8.14.0038

APELANTE: APV BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS

APELADO: JOÃO MARIA DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

APV BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS, inconformada com a r. sentença de Parcial Provimento, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Ourém/Pa

(Id. Num. 1383074
)
, interpôs recurso de apelação cível (Id. Num. 1383075), nos autos da
Ação Ordinária de Indenização c/c Perdas e Danos e Lucro Cessante
, movida por JOÃO MARIA DOS SANTOS ALMEIDA.

A demanda tem por objetivo, o recebimento de seguro decorrente de roubo de veículo, ocorrido em 07/12/2012, na Marginal do Rio Tietê, no Estado de São Paulo, conforme consta do Boletim de Ocorrência encaminhado a Apelante.

Trata-se de um caminhão modelo VW 24.250, ano de fabricação 2007, Placa JVT-3912, veículo registrado em nome de SIMONE DO SOCORRO DE LIMA, financiado junto ao BANCO BRADESCO S/A.

Do
decisum
atacado, colho a parte dispositiva:

Em face do exposto. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos termos do artigo 269, inciso I. do CPC, condenando a ré a pagar ao autor o valor de veículo constante a folha 35, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, nos lermos do artigo 39º do Código Civil. Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais arbitro, nos termos do artigo 20. § 3º do CPC, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. JULGO improcedentes os demais pedidos do autor em razão da ausência de provas sobre os mesmos.

Publique-se. Registre-se e intime-se as partes conforme previsto no artigo 103 do CPC.

No
recurso de apelação
(Id. Num. 1383075), fazendo inicialmente um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, a recorrente APV BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS, alegou em síntese:

A
ilegitimidade do autor/apelado
, ao aduzir que o documento de propriedade do bem (caminhão) consta que este foi financiado pelo BANCO BRADESCO e em nome de SIMONE DO SOCORRO DE LIMA, os quais
deveriam compor a lide como terceiros interessados
.

Aduziu que
o contrato foi vendido e firmado com o demandante JOÃO MARIA DOS SANTOS ALMEIDA
, e não com SIMONE DO SOCORRO DE LIMA, nome que consta no documento de registro do bem. E mais, que
não se trata de um seguro, mas sim, um contrato de proteção veicular com particulares diferentes de um seguro.
E ainda, que o contratante se
encontrava inadimplente
na data da ocorrência do fato (sinistro).

Com essas colocações, defende que a r. Sentença não deu a melhor solução ao litígio e merece ser reformada, e dessa forma requereu:

Que seja reconhecido o vício da ilegitimidade para extiguir o processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil e por consequência, torne sem efeito a liminar de bloqueio de valores (BACENJUD DA APV BARSIL ASSOCIAÇAO DE PROTEÇÃO VEICULAR), liberando por meio de Alvará Judicial a quantia bloqueada por ordem judicial.

Pugnou ainda, pela condenação do pagamento das custas processuais, caso não esteja sobre a proteção da justiça gratuita, assim como, seja condenado ao pagamento da sucumbência, desde já arbitrada em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, reconhecendo no Acórdão que o Apelado não faz Jus a indenização.

Sem
contrarrazões.

Foram os autos encaminhados a este Sodalício, onde após regular distribuição coube a relatoria inicialmente a Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, que em despacho (Id. Num 2961910) apontou a prevenção deste relator.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Do exame pormenorizado do processo eletrônico, verifica-se que o presente e recurso não comporta provimento.

Dito isto passo ao exame dos questionamentos apresentados no recurso de apelação em ralação ao decisum combatido.

O objeto da devolutividade constitui o mérito do recurso, ou seja, a matéria sobre a qual deve o órgão
ad quem
pronunciar-se, provendo-o ou desprovendo-o.

Dito isto, antecipo que descabida a irresignação, na r. sentença o Togado Singular foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa, pois, examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente e bem fundamentada as razões de seu convencimento, citando legislação, jurisprudência e doutrina relacionadas a matéria em análise.

Explico:

Vamos aos primeiros questionamentos.

A ilegitimidade do autor/apelado
, ao aduzir que o documento de propriedade do bem (caminhão) consta que o este foi financiado pelo BANCO BRADESCO e em nome de SIMONE DO SOCORRO DE LIMA, os quais
deveriam compor a lide como terceiros interessados
.

Verifico que o argumento supra, (ilegitimidade do autor), foi arguido em sede de preliminar, devidamente examinado, pelo Magistrado na r. sentença (Id. Num. 1383074) quando assim pontuou:

“A requerida afirma que o autor não possui legitimidade,
mas foi este que contratou com a mesma, não existindo empecilho que o objeto a ser segurado pertença a um terceiro
. Note-se que a
autor possui procuração da proprietária do veículo, ressaltando que não precisaria da mesma por interpor o presente feito
, mas sim para dispor do veículo no momento em que a requerida adimplisse a indenização devida. Diante disto,
rejeito a preliminar levantada
”. (Destaque nosso).

A propósito, acrescento que consoante ao consignado alhures, neste item, o ponto nodal deste recurso é a verificação da
legitimidade ativa do
tomador do seguro
, em perseguir indenização por sinistro ocorrido em automóvel registrado em de terceiro (no caso, SIMONE DO SOCORRO DE LIMA), o qual foi indeferido pela empresa demandada.

A esse respeito, destaco que a legitimidade ativa consiste na verificação se a parte demandante é titular do interesse cuja pretensão é resistida pela demandada.

Dessarte, a circunstância do tomador do seguro não ser proprietário do automóvel não obsta sua faculdade de reclamar em juízo o cumprimento da obrigação pela seguradora, dado que o seguro foi feito substancialmente pelo autor em seu interesse.

A propósito, mutatis mutandis, a jurisprudência do Colendo STJ - Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. DANOS MATERIAIS.
AÇÃO AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LESIONADO
.

LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR OU DO PROPRIETÁRIO. (omissis) 2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano”.
(2ª T., REsp nº 1106086/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 08/10/2009). (Negritamos)

Sobre o tema, explica
Fredie Didier Jr
.:

“A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se disputa aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É ‘pertinência subjetiva da ação’, segundo célebre definição doutrinária.

A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, ‘decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso’” (in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 7ª ed., Salvador: JusPodivm, 2007., págs. 165/166).

Verticalizando a discussão,
Cândido Rangel Dinamarco
, in litteris.

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa". (in Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Nesse particular, adianto que, sendo o contrato de seguro celebrado com o Suplicante JOÃO MARIA DOS SANTOS ALMEIDA com a empresa Suplicada, ele possui pertinência subjetiva em pleitear o pagamento da indenização, pouco importando se é ou não o proprietário do veículo, mormente porque o fato de não possuir o domínio do bem móvel não impediu a formalização da avença pela seguradora.

Noutro viés, se a demanda se refere
exclusivamente
ao seguro do veículo, não necessita, portanto, da intervenção do BANCO BRADESCO que financiou o bem, ou mesmo da sua antiga proprietária e SIMONE DO SOCORRO DE LIMA, para comporem a lide como terceiros interessados, como asseverou a empresa recorrente.

Passo a examinar os outros questionamentos. Qual sejam:

Aduziu que
o contrato foi vendido e firmado com o demandante JOÃO MARIA DOS SANTOS ALMEIDA
, e não com SIMONE DO SOCORRO DE LIMA, nome que consta no documento de registro do bem. E mais, que
não se trata de um seguro, mas sim, um contrato de proteção veicular com particulares diferentes de um seguro.
E ainda, que o contratante se
encontrava inadimplente
na data da ocorrência do fato (sinistro).

Quanto a alegação de que o contrato (securitário) foi formado com o autor, duvidas não há, uma vez que, esta informação foi trazida e confirmada por ambas as partes.

Nesse passo, como já mencionado linhas acima, o autor tem legitimidade ativa com relação a demanda.

Noutro quadrante, volto ao ato sentencial para demonstrar o acerto do magistrado
a quo
, em relação ao argumento da apelada, o de que não
se trata de um seguro, mas sim, um contrato de proteção veicular com particulares diferentes de um seguro
.

Pontuou o juiz no
Decisum
(Id. Num. 1383074).

“18.
Acrescenta-se que o Regulamento que rege a relação entre o autor e a associação apresenta elementos de natureza securitária
, pois, existe a previsão de pagamento de contribuição (prêmio) para garantir a proteção de bem material sinistrado (garantia do interesse do segurado contra riscos predeterminados) - Deste modo a associação, no caso concreto,
caracteriza-se como fornecedora de serviço com o associado apresenta-se como consumidor que se associa com o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular (seguro) por meio de "Regulamento", registra-se. contrato de adesão, saliente-se que o contrato celebrado entre as partes se caracteriza como relação de consumo e encontra-se sob a égide das normas do Código de Defesa do Consumidor, a teor das disposições dos artigos. 2" e 3", §2".

19. Destarte, a ré deve honrar o
contrato outrora firmado e indenizar o autor no valor acordado para o veículo e previsto no item 2.18 do regulamento da ré, ou seja, o valor previsto na tabela FIPE
(11.35).”
(Negritamos)

Com relação a inadimplência do contratante apontada pela empresa ré, observo que foi muito bem apreciada pelo Togado, que assinalou:

“
A ré, alegou, mas não demonstrou que o autor estivesse em atraso com suas obrigações contratuais. Portanto, há que se considerar que o contrato estava em pleno vigor
.” (Grifo nosso).

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário prova precisa de que o negócio e os fatos jurídico realmente ocorreram, isto é, deve haver indicações plausíveis e consistentes em relação as alegações declinadas.

Frisa-se: O direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda, haja vista que, a simples alegação de um suposto fato não é o suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação da sua veracidade, da qual extrairá as suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas, ou seja, incontroversas, austeras.

Diante destes esclarecimentos, e após um acurado olhar, nos termos da r. sentença de primeiro grau, é fácil verificar que a insurgência não prospera, e o recurso interposto não passa de mero exercício de retórica.

Isto me leva a crer, que parte faz uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Estou convencido de que, a parte apelante busca através de portas travessas, confundir este Relator, haja vista que ofertou argumentos infundadas, inconsistentes, como se não tivesse pleno conhecimento dos termos da decisão objurgada.

In casu
, cabe um parêntese, para lembrar, que se trata de uma
segunda sentença
prolatada no presente processo, haja vista que,
a primeira decisão, foi desconstituída
após recurso de apelação manejado pela parte demandada ora apelante, cujo recurso esteve sob a minha relatoria.

Lembro, que na oportunidade foi arguido em sede de preliminar cerceamento de defesa, a qual foi acatada, com a devolução dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Salvo melhor juízo, a meu ver, correto o atual
decisum
singular. A r. sentença aqui trazida fala por si só.

Tenho, portanto, que insubsistente o reclamo. É de se anotar, ainda, que não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter na integralidade a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação esposada.

Em remate acrescento: No que se referem aos artigos invocados pelas partes, ou consignados nesta decisão, dou-os por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos declaratórios tão-somente para este fim.

Este é o meu voto.

Belém, 19 de outubro de 2020

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020